Tribunal: TJDFT
Processo: 0730470-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO ACOLHIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA A RESPEITO DA LEGITIMIDADE. ARTS. 505 E 507 DO CPC. PRECEDENTES DO C. STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, em cumprimento de sentença, não conheceu da exceção de pré-executividade fundada em ilegitimidade passiva, indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados no Sisbajud e determinou a transferência da quantia bloqueada à credora.
2. No particular, a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença foi reconhecida em decisão que acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica, contra a qual não foi interposto recurso. Apesar de devidamente citada para se manifestar sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 135 do CPC, a parte não apresentou defesa e, intimada para cumprir a obrigação de pagar quantia certa, a executada não satisfez o crédito e manteve-se silente até a posterior realização de bloqueio de valores no Sisbajud.
3. Por se tratar de uma das condições da ação, a legitimidade é matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Entretanto, se a questão já foi decidida em momento anterior, ocorre preclusão consumativa que impede a rediscussão sobre o ponto (arts. 505 e 507 do CPC), sob pena de ofensa à segurança jurídica e à razoável duração do processo. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT.
4. O c. STJ tem entendimento firmado no sentido de que a exceção de pré-executividade tem cabimento quando preenchidos dois requisitos cumulativos: matéria cognoscível de ofício e desnecessidade de dilação probatória. Na hipótese, ainda que a matéria não estivesse preclusa, a análise da legitimidade demandaria dilação probatória, com observância do contraditório e da ampla defesa, o que inviabilizaria o acolhimento da exceção da pré-executividade.
5. Recurso conhecido e desprovido.